Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009601-93.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E RESISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELA MORADORA. ALEGADA INVASÃO AFASTADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. VEDADA NA ESTREITA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
02. Na hipótese, segundo depoimentos extrajudiciais, a entrada no domicílio foi franqueada pela moradora, o que afasta o conceito de invasão de domicílio, visto que, para modificar tal premissa fática, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.
03. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009601-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA - CPF: 036.347.961-97 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 903.541.682-15 (VÍTIMA), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E RESISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR.
AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELA MORADORA. ALEGADA INVASÃO AFASTADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS.
VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

02. Na hipótese, segundo depoimentos extrajudiciais, a entrada no domicílio foi franqueada pela moradora, o que afasta o conceito de invasão de domicílio, visto que, para modificar tal premissa fática, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

03. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda, que homologou a prisão em flagrante.

Ressai dos autos que o paciente, na data de 02/04/2024, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal de natureza grave e resistência, tipificados no art. 129, § 1o, I, e § 12 e art. 329, ambos do Código Penal.

Na audiência de custódia, o Juízo impetrado homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a cautelar de
“não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 7 (sete) dias, sem aviso prévio a este Juízo”.

Irresignada, a impetrante alega que houve indevida violação de domicílio, o que tornaria nula a diligência policial, pois não havia mandado judicial ou mesmo autorização comprovada do morador a permitir a entrada dos policiais na residência, o que configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, à luz do art. 648, I, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, o trancamento do inquérito policial

n.
1001583-44.2024.8.11.0013.

A liminar foi indeferida (id.
211264151
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
211264153
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
212321716
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

No caso, busca-se, em síntese, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar procedida pelos policiais sem mandado judicial ou mesmo autorização comprovada do morador e
,
por consequência, o trancamento do inquérito policial.

Primeiramente, registro que está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus
é medida excepcional.

Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no HC n. 876.215/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Na hipótese, segundo consta do auto de prisão em flagrante delito,

a Polícia Civil, após tomar conhecimento de possíveis furtos de celulares, deslocaram até a residência de Cristiane Oliveira da Silva, local frequentado por usuários de drogas.

O policial civil
Otavio Luis De Lima
, que
atuou na ocorrência, declarou à Autoridade Policial que o ingresso dos policiais na residência foi autorizado pelos presentes no local e pela morada Cristiane Oliveira:

“QUE o depoente é policial civil lotado na cidade de Pontes e Lacerda; QUE com a equipe composta pelos investigadores Paulo Suady e Paula, foram acionados após receberem informações sobre um possível furto de celular; QUE se dirigiram até a residência de Cristiane Oliveira da Silva, conhecida por ser frequentada por usuários de drogas, onde ocorrem trocas de objetos furtados por substâncias entorpecentes;
QUE ao chegarem à residência e se identificarem como policiais, foram autorizados a entrar tanto pelos presentes quanto por Cristiane
; QUE durante a investigação na residência, questionaram sobre possíveis objetos furtados, sendo que Cristiane alegou não ter conhecimento sobre o assunto; QUE no entanto, ao interrogarem Adriano de Souza Lima da Costa, que estava com dois celulares, perceberam que um deles exibia uma mensagem indicando que estava bloqueado; QUE diante disso, o policial Paulo questionou Adriano sobre a nota fiscal do celular, obtendo uma negativa como resposta; QUE Informaram então a Adriano que ele seria conduzido à delegacia juntamente com o telefone para averiguar se o aparelho era produto de furto ou roubo; QUE no entanto, Adriano se recusou a acompanhá-los até a delegacia (...)” (id n.
209415694 - Pág. 12).

Essas declarações foram corroboradas pela policial
Paula Roberta Da Silva Pereira
,
que ratificou inteiramente a dinâmica dos fatos (
id. 209415694 - Pág. 16).

Por sua vez, o paciente
Adriano De Souza Lima Da Costa
em seu interrogatório, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

O Juízo singular, ao homologar o flagrante, consignou que a entrada na residência foi franqueada tanto pelos presentes quanto pela moradora:

“Malgrado a argumentação empreendida pela Defesa, percebe-se da narrativa dos Policiais, que a esposa da vítima, Sra. Cristiane Oliveira da Silva, autorizou o ingresso dos policiais na residência.

OTAVIO LUIS DE LIMA: “[...]QUE o depoente é policial civil lotado na cidade de Pontes e Lacerda; QUE com a equipe composta pelos investigadores Paulo Suady e Paula, foram acionados após receberem informações sobre um possível furto de celular; QUE se dirigiram até a residência de Cristiane Oliveira da Silva, conhecida por ser frequentada por usuários de drogas, onde ocorrem trocas de objetos furtados por substâncias entorpecentes; QUE ao chegarem à residência e se identificarem como policiais
, foram autorizados a entrar tanto pelos presentes quanto por Cristiane
; [...]” (ID. 149283869).

Desta forma, necessário conferir credibilidade à palavra dos agentes da lei, diante da presunção de legitimidade que o ordenamento jurídico confere aos funcionários públicos – fé pública.

Nestes termos, a prisão do autuado ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, II, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto (...)”
.

A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando:
(i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii)
haja consentimento do morador
.

Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, esclareceu que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,

devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
(Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015).

No caso, denota-se que há nos autos elementos de provas que, a princípio, indicam que a entrada no domicílio foi franqueada pela moradora, a senhora Cristiane Oliveira Silva, o que afasta o conceito de invasão.

Dessa forma, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que não houve o consentimento do moradora, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

Assim, a propalada ilegalidade no ingresso ao domicílio não se apresenta manifesta, sobretudo porque o
habeas corpu
s, a rigor, não é via adequada para debater divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva. (AgRg no HC n. 885.998/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Dessa maneira, não houve demonstração de forma inequívoca na impetração da nulidade aventada ou de uma das hipóteses que ensejaria o trancamento da ação penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024